Tribunal: STF
Processo: Rcl 78009
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Paracambi, contra decisão do Juízo da 67ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, proferida nos autos do Processo 0100784-23.2023.5.01.0067.



    Na petição inicial, a Municipalidade sustenta, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADPF 485/AP.



    Nesses termos, alega que “o objeto do bloqueio ora impugnado foi dinheiro do Município de Paracambi, ou seja, presenciou-se nestes autos a inusitada ocorrência de penhora de bem público, ato expressamente vedado pelo art. 831 do digesto processual, em aplicação combinada com os arts. 99 e 100 do Código Civil e com o art. 100 da Constituição da República”. (eDOC 1, p. 6)



    Conclui, assim, que “o bloqueio nas contas do Fundo Municipal de Saúde é deveras ilegal e inconstitucional, devendo ser imediatamente afastada com a devolução dos valores aos cofres públicos” (eDOC 1, p. 7)



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “reverter o ato de constrição determinado pelo Juízo da 67ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ em que foi determinado o bloqueio de R$ 37.496,96 (trinta e sete mil e quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos) sobre recursos do autor desta reclamação, devendo os valores serem imediatamente devolvidos ao Fundo Municipal de Saúde (CNPJ nº 09.206.510/0001- 94)”. (eDOC 1, p. 9)



    No mérito, pugna que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, sustenta-se violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 485/AP.



    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo Estado reclamante.



    Com efeito, no julgamento da ADPF 485, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 4.2.2021, esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. 



    Nesses termos, a Corte julgou a ação parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade de atos constritivos quanto à verba concernente a entidade de direito público, consoante consignado no acórdão assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” (ADPF 485, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 4.2.2021) 



    No mesmo sentido, vale ressaltar o julgamento ADPF 275 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, Tribunal Pleno) que restou assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”.



    Na hipótese dos autos, verifica-se que o Juízo reclamado determinou ao Fundo Municipal de Saúde de Paracambi (FMS) que proceda ao depósito de valores devidos à parte beneficiária, no total de R$ 37.496,96. 



    Eis o teor da decisão reclamada:



    “Tendo em vista as certidões de ID. 204298e e 9860948, fica evidente o flagrante descumprimento de ordem judicial, de modo reincidente, visto que, após o quarto mandado expedido, dada a devida ciência da requisição, o Fundo Municipal de Saúde de Paracambi, liberou todo o crédito que havia em favor da executada, sem dar qualquer satisfação quanto às requisições reiteradas deste Juízo. 



    Assim, determino: 



    1. Expeça-se mandado ao FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARACAMBI (FMS) para que proceda ao depósito do valor referente ao crédito dos autos, no total de R$ 37.496,96, em 48 horas, sob pena de sequestro do valor da execução requerido e negligenciado pelo órgão. 



    2. Oficie-se ao Ministério Público para apuração da desobediência praticada pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARACAMBI (FMS), com base nos fatos acima narrados, haja vista a liberação à executada, CINETICA INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA, do montante de R$ 724.625,00, após 4 (quatro) mandados expedidos para requisição do valor da presente execução, no valor de R$ 37.496,96, conduta esta repetida em face de outros juízo, o que resultou em sequestro mediante penhora on line, conforme prova emprestada de ID. bd3de61.” (eDOC 8, ID: d7d4fcae; grifo nosso)



    Dessa forma, entendo que o ato reclamado, ao determinar o bloqueio e depósito de montante oriundo de crédito de titularidade da empresa reclamada nos autos de origem, Cinética Infraestrutura e Construções Ltda, junto ao Município reclamante, através das contas geridas pelo Fundo Municipal de Saúde de Paracambi (FMS), afrontou a decisão vinculante formalizada por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 485/AP.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDO NA ADPF 485 E NA ADPF 275. DECISÃO DETERMINANDO A RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO A PARTICULAR SEM SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Juízo reclamado expediu mandado de bloqueio e transferência em desfavor do Estado de Pernambuco, mediante o qual determinou ‘que proceda ao bloqueio e transferência de eventuais créditos ‘maduros’ ou disponíveis para pagamento, bem como de créditos que venham a ficar disponíveis para pagamento, do reclamado CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE COMUNITARIO CESAC (…), decorrentes de contrato(s) celebrado (s) com SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE (SUS) (...), até o limite de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais) (...)’ (doc. 2, fls. 29/30). 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 3. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Estado de Pernambuco a retenção de valores devidos à empresa ré na ação trabalhista em tramitação na origem, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 50.549 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO. 1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, VI e X, da CRFB). 3. Verificado o descumprimento de decisões- paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB. 4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 53.041 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Redator para acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 28.2.2023)



    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 69.029, Rel. Min. André Mendonça, DJe 17.6.2024; Rcl 68.659, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.6.2024; Rcl 67.344, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 23.5.2024 e Rcl 68.656, de minha relatoria, DJe 14.6.2024



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida, observando o entendimento firmado na ADPF 485/AP por este Supremo Tribunal Federal. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente